Tribunal: CARF
Processo: 10932.720105/2016-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10932.720105/2016-97
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-009.211 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de junho de 2021
Embargante
HISAYUKI MAURO UENO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
EMBARGOS ACOLHIDOS. INEXATIDÃO MATERIAL IDENTIFICADA
VERIFICADA.
De acordo com o art. 66 do RICARF, as inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto e os erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão, pode ser
objeto de embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para
correção, mediante a prolação de um novo acórdão.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não
comprove, por meio de documentação hábil e idônea, suas origens, bem como
a natureza de cada operação realizada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para sanando o vício apontado, reratificar o acórdão 2301-
005.372, de 03/07/2018, alterar o assunto da ementa para IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA FÍSICA – IRPF.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10932.720105/2016-97
Fl. 2776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.211 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720105/2016-97

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte (efls. 2739 a
2744), em face do Acórdão no 2301-005.372 (efls. 2724 a 2731), proferido pela 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento, em sessão plenária de 03/07/2018, assim
ementado

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF

Ano-calendário: 2011

RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO

Recurso Voluntário, nos termos da legislação vigente, deve ser apresentado no prazo de 30
dias, contados da data de recebimento da intimação da decisão proferida pela Delegacia da
Receita Federal de Julgamento. A apresentação após transcorrido aquele prazo, impõe o não
conhecimento do Recurso Voluntário pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF.

Recurso Voluntário Não Conhecido. Crédito Tributário Mantido.

A decisão foi registrada nos seguintes termos:

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do Recurso
Voluntário, nos termos do voto da relatora

Cientificado do acórdão em 11/09/2018 (AR efl. 2736), o contribuinte opôs,
tempestivamente, em 17/09/2018, os Embargos de Declaração, com fundamento no artigo 66 do
Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015.

O Embargante alega a existência de erro material no acórdão embargado em
virtude de não ter conhecido do recurso voluntário interposto, por intempestividade.
Salienta que foi cientificado da decisão da DRJ em 26/04/2017 e em 26/05/2017
postou o Recurso Voluntário na Agência dos Correios e Telégrafos, em clara consonância com o
prazo de 30 dias para a interposição do mesmo.
Aduz que, ao contrário do entendimento expresso no acórdão embargado, o
recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo de 30 dias contados da ciência da decisão de
1a instância, em 26/05/2017 e não em 03/06/2017, conforme voto-condutor do acórdão.
Ademais, sustenta que o despacho de encaminhamento lavrado pela autoridade fiscal afirmou
corretamente a tempestividade do recurso, ao contrário do que declarado no voto:

Desconhece-se a razão de a Autoridade Fiscal, no despacho de encaminhamento do presente
processo à esta Conselheira – fl .2722 – afirmar erroneamente a tempestividade do Recurso
Voluntário.

Fl. 2777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.211 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720105/2016-97

Os erros de fato devidos a lapso manifesto podem ser corrigidos por meio de
Embargos Inominados, conforme o art. 66, do Anexo II do RICARF. Assim, no que tange à
alegação de inexatidão material quanto à análise da tempestividade do recurso voluntário
apresentado, compulsando-se as peças processuais, constata-se que o despacho de
encaminhamento de efls. 2722 afirma a tempestividade do recurso voluntário.
Com os embargos, foram juntados documentos que comprovam a tempestividade
da postagem do recurso voluntário (AR - efl. 2763 e listagem expedida pela Agência dos
Correios - efls. 2764/2765).
Da análise desses documentos, chega-se à conclusão que o objeto registrado sob o
no JR250806072BR foi postado no dia 25/07/2017, portanto dentro do prazo de 30 dias para a
interposição do recurso voluntário.
Assim, a decisão que deixou de conhecer do recurso voluntário por
intempestividade deve ser revista pelo colegiado. Encaminhe-se o processo para inclusão em
pauta de julgamento.

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora. Os embargos são tempestivos e
atendem os requisitos de admissibilidade. Portanto, os conheço.

Tendo em vista a inexatidão material verificada na ementa do acórdão, segue
abaixo o título da ementa com o assunto seja corrigido para que seja esta parte substituída no
acordão embargado.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2012

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de acolher os embargos, sem
efeitos infringentes, para sanando o vício apontado, reratificar o acórdão 2301-005.372, de
03/07/2018, alterar o assunto da ementa para IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA – IRPF.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 2778
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.211 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720105/2016-97

Fl. 2779
DF CARF MF
Documento nato-digital